Tribunal: TJSP
Processo: 2280207-70.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Francisco Giaquinto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO – Embargos à execução – Decisão em saneador determinou a substituição da taxa do CDI pela taxa média do mercado para realização dos cálculos pelo perito judicial - Índice criado pela CETIP/ANDIB, representando índice de caráter financeiro e não econômico – Impossibilidade de sua utilização no contrato questionado, por se tratar de indexador aplicável somente nas relações

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO – Embargos à execução – Decisão em saneador determinou a substituição da taxa do CDI pela taxa média do mercado para realização dos cálculos pelo perito judicial - Índice criado pela CETIP/ANDIB, representando índice de caráter financeiro e não econômico – Impossibilidade de sua utilização no contrato questionado, por se tratar de indexador aplicável somente nas relações interbancárias – Inteligência da súmula 176 do STJ – Correta a substituição – Recurso negado.*